Tribunal: STF
Processo: HC 269704
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INQUÉRITO 1.636/DF, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA QUESTÃO DE ORDEM E DE IMEDIATO CUMPRIMENTO DO QUE FOI DECIDIDO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA, NO INQUÉRITO EM QUESTÃO, ACERCA DA ALEGADA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, na decisão impugnada, limito-use a afastar a alegada omissão suscitada pelo paciente em embargos de declaração opostos nos autos do Inquérito 1.636/DF, em face de acórdão que ratificou medidas cautelares, declarou a perda superveniente do objeto de recursos incidentais, determinou o desmembramento do feito e autorizou o levantamento do sigilo processual.

    2. Neste writ, busca-se a concessão da ordem para: (i) reconhecer a ilegalidade da certificação prematura do trânsito em julgado; (ii) assegurar o direito de interposição de recursos constitucionais; (iii) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo a punibilidade do paciente, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as teses defensivas veiculadas neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    4. A ausência de manifestação expressa do Superior Tribunal de Justiça, no inquérito em questão, acerca da alegada prescrição em abstrato da pretensão punitiva impede seu exame direto por esta Suprema Corte neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência delineados no art. 102 da Constituição Federal.

    5. É imprópria a utilização do habeas corpus com a finalidade de compelir o Superior Tribunal de Justiça a superar o óbice apontado na decisão impugnada e a examinar o mérito da tese ali veiculada, tampouco de assegurar a interposição de recursos excepcionais. Deve incidir, assim, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.